Tribunal: TCU
Processo: 006.090/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se solicita a atuação deste Tribunal a fim de apurar as medidas adotadas pelo Governo Federal no tocante à suposta desregulação ambiental, em especial, a eventual utilização do período da pandemia para aprovar, de forma facilitada, mudanças normativas ambientais nocivas à preservação e à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado em desacordo com os arts. 23, incisos VI, e VII, e 225 da CF/88.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, por meio da qual solicita a atuação deste Tribunal a fim de apurar as medidas adotadas pelo Governo Federal no tocante à suposta desregulação ambiental, em especial a eventual utilização do período da pandemia para aprovar, de forma facilitada, mudanças normativas ambientais nocivas à preservação e à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em desacordo com os arts. 23, incisos VI e VII, e 225 da CF/88. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação, por não atender a requisito de admissibilidade previsto no art. 235, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Representante; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.